Tribunal: TJES
Processo: 5002112-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Obrigações; Bem de Família
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002112-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA ROMUALDO SILVA e outros
AGRAVADO: RENATA TOREZANI SANTORO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Maria Romualdo Silva
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1207624), integrada pela decisão proferida em aclaratórios (ID 1207625) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
monitória
(nº 0041797-70.2009.8.08.0024) ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Renata Torezani Santoro
, acolheu a impugnação formulada pela executada, ora agravada, para desconstituir a penhora que havia sido realizada no apartamento residencial, matrícula nº 15852/CRGI Vitória 3ª Zona, ante a presunção de se tratar de bem de família.

Em suas razões recursais (ID 1207613), o exequente sustenta, em síntese, que:
i)
após longo período de mora da agravada para satisfazer o valor exequendo, em 14/01/2015, o agravante identificou imóvel em que a executada é coproprietária e, mediante juntada da certidão de cartório de registro de imóveis, pediu a penhora, a qual, em 28/06/2016, foi efetivada em relação a 50% (cinquenta por cento) do mencionado apartamento;
ii)
muito embora o juízo da execução tenha atribuído o ônus da prova à executada quanto ao fato de o imóvel penhorado ser, ou não, bem de família, informando das consequências de sua inércia, esta não produziu nenhuma prova e pediu para o prazo ser prorrogado, o que foi autorizado, oportunidade em que apresentou somente certidão, desatualizada, do cartório da 2ª Zona de Vitória;
iii)
não apresentou certidão do cartório da 1ª Zona de Vitória e da 3ª Zona de Vitória apenas apresentou certidão de ônus do imóvel penhorado, nada dispondo a respeito de que aquele seria o único imóvel registrado em seu nome naquele cartório;
iv)
o último endereço residencial informado pela executada nos autos antes da penhora é justamente da região compreendida pelo cartório de RGI da 3ª Zona de Vitória-ES, do qual, convenientemente, não há certidão de que consta ou não outro imóvel que não o penhorado;
v)
em relação aos municípios de Vila Velha e Serra, que também integram a Comarca da Capital, a executada só juntou certidão negativa de apenas um dos cartórios ali constantes, deixando de lado os outros cartórios;
vi)
a executada não se desincumbiu do ônus distribuído pelo magistrado expressamente, de provar ser seu único imóvel, e tampouco apresentou qualquer indício que amparasse sua alegação de residência no imóvel penhorado, feita na petição de impugnação à penhora e jamais provada, nem por um comprovante de residência sequer;
vii)
em depoimento pessoal prestado em audiência, a executada afirmou, primeiramente, que sua genitora residiria no imóvel penhorado e, posteriormente, que ela também moraria no local;
viii)
o art. 1º da Lei nº 8.009/90 dispõe que para o imóvel ser considerado bem de família ele deve ser destinado à finalidade residencial do casal ou da entidade familiar, entretanto a executada em nenhum momento dos mais de 10 (dez) anos de processo jamais informou nos autos ou nas procurações pretéritas seu endereço de residência como coincidente do imóvel penhorado, o qual é de sua propriedade desde o ano de 2000;
ix)
apenas a partir da efetivação da penhora é que a executada passou a alegar que reside no endereço do imóvel penhorado;
x)
a impugnação à penhora apresentada pela executada se presta apenas a ser mais um artifício empunhado por esta para mais uma vez procrastinar a satisfação de uma obrigação, que já tem mais de dez anos;
xi)
o TJES possui jurisprudência cristalina de que a finalidade residencial do imóvel penhorado deve ser demonstrada por prova robusta e de ônus da executada;
xii)
a executada não provou residir no imóvel penhorado e nem que este seria o seu único bem, muito embora o juízo da execução tenha lhe conferido diversas oportunidades;
xiii)
não há amparo para configuração de bem de família, pois juízo da execução decidiu com base em presunção de ser único imóvel da executada, quando o ônus da prova, devidamente especificado, estava distribuído para ela e a natureza residencial sequer foi demonstrada;
xiv)
o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de a executada alienar o imóvel para terceiros e perpetuar a sua mora na satisfação do crédito exequendo, que já perdura mais de 10 (dez) anos.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada e, com isso, manter a penhora do imóvel, ou, caso já tenha sido levantada, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a averbação da penhora na sua matrícula, devendo tal ordem ser confirmada no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária (ID 1227886), o eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider proferiu decisão deferindo o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada e, caso esta já tenha operado seus efeitos, determinar ao juízo da execução que proceda nova averbação na matrícula do imóvel indicado no cumprimento de sentença, a fim de penhorar 50% (cinquenta por cento) de seu valor, ante a constatação da probabilidade do provimento deste agravo de instrumento.

Por meio das contrarrazões (ID 1348069), a agravada postulou o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
durante toda a instrução processual apresentou provas contundentes de que o imóvel penhorado seria o único bem de família, tendo, inclusive, colacionado as certidões expedidas pelos RGI's da Grande Vitória;
ii)
os depoimentos prestados na audiência de instrução confirmam se tratar de bem de família;
iii)
o próprio agravante promoveu buscas nos RGI’s da Grande Vitória e não conseguiu produzir sequer uma prova que contrarie as que foram apresentadas pela agravada;
iv)
o magistrado formará sua convicção com base na apreciação da prova, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC/2015);
v)
o agravante postula pela concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, no entanto não comprova a presença dos requisitos necessários para tanto;
vi)
o
fumus boni iuris
alegado revela-se genérico e desprovido de fundamento legal;
vii)
não existe
periculum in mora
pela demora no trâmite processual;
viii)
não há também qualquer risco ao resultado útil do processo considerando que o único objetivo do agravante é ver efetivada a penhora sobre o bem de família da agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Maria Romualdo Silva
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1207624), integrada pela decisão proferida em aclaratórios (ID 1207625) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
monitória
(nº 0041797-70.2009.8.08.0024) ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Renata Torezani Santoro
, acolheu a impugnação formulada pela executada, ora agravada, para desconstituir a penhora que havia sido realizada no apartamento residencial, matrícula nº 15852/CRGI Vitória 3ª Zona, ante a presunção de se tratar de bem de família.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o agravante ajuizou, em 2009, ação monitória em desfavor da agravada para recebimento de valores constantes em cheques – R$ 16.367,50 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) – (ID 1207615), tendo obtido sentença favorável, a qual transitou em julgado (1207620).

Diante do inadimplemento da recorrida, o agravante requereu, em março de 2013, o cumprimento de sentença nos autos da demanda originária, postulando o recebimento da quantia atualizada de R$ 31.161,54 (trinta e um mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) [ID 1207620]. Após as medidas executivas até então adotadas não satisfazerem a pretensão executiva (ID’s 1207620 e 1207621), em 14/01/2015, o exequente identificou imóvel em que a executada é coproprietária desde 31/03/2000 e, mediante juntada da certidão do competente cartório de registro de imóveis, pediu a penhora do bem, tendo, então, o juízo da execução implementado a penhora de 50% (cinquenta por cento) do apartamento 203, Bloco F, do Edifício Residencial Park I, situado em Mata da Praia, Vitória-ES (ID’s 1207621 e 1207623).

Inconformada, a agravada apresentou impugnação à penhora, postulando a desconstituição da constrição de metade do seu imóvel, por se tratar do único imóvel da família e no qual residem, em consonância com o disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/90 (ID 1207622). Posteriormente aos exequentes se manifestarem asseverando que o imóvel penhorado não seria utilizado pela agravada com finalidade residencial, visto que esta nunca o indicou como sua habitação durante o trâmite da demanda e por não ter colacionado ao feito comprovante de residência (ID 1207623), o juízo da execução entendeu pertinente instaurar uma fase probatória e atribuir o ônus da prova de esclarecer a natureza do imóvel penhora à executada/agravada (ID 1207623).

A recorrida, então, prestou depoimento pessoal e juntou aos autos algumas certidões de cartórios de registros de imóveis da região (ID 1207623), tendo o juízo da execução acolhido a impugnação formulada pela executada e, consequentemente, desconstituído a penhora que havia recaído sobre o bem, ante a presunção de que se trataria de bem de família (ID 1207624), o que acarretou, após a rejeição dos embargos de declaração (ID 1207625), a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo exequente.

Em sede de cognição sumária, o eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider proferiu decisão deferindo o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada e, caso esta já tenha operado seus efeitos, determinar ao juízo da execução que proceda nova averbação na matrícula do imóvel indicado no cumprimento de sentença, a fim de penhorar 50% (cinquenta por cento) de seu valor, ante a constatação da probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após apreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões apresentadas pela executada, não vejo motivos para dissentir da conclusão exposta naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se o imóvel no qual recaiu a penhora deve ser considerado bem de família, a fim de impossibilitar a sua constrição para assegurar a execução proposta pelo agravante em desfavor da agravada.

O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente,
é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva.

A impenhorabilidade do bem de família se dá em razão da segurança necessária para que a família não fique desamparada, prestigiando, assim, o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, tal segurança para o devedor não pode servir para se esquivar de adimplir com seus débitos e lesar o credor. Em outras palavras, não pode haver o uso abusivo dessa proteção legal, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais, devendo ser afastado o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Com isso, a Lei livra o bem de família legal de constrição judicial,
bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família
. O devedor, inclusive,
pode ser proprietário de dezenas de imóveis
, mas
somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia
familiar
.
A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio do
nemo tenetur ad impossibilia
, sustentando ser inviável a determinação para que alguém produza prova impossível, como a de exigir do devedor a comprovação de que possui um único imóvel a fim de caracterizá-lo como bem de família impenhorável.
Caso contrário, seria o mesmo que impor ao devedor a necessidade de requerer a expedição de certidão negativa em todos os cartórios de registro de imóveis do país ou da região em que se localiza o bem. Dessa forma, não se pode presumir que o imóvel objeto da constrição não é o único bem da entidade familiar, sob pena de se contrariar a finalidade protetiva buscada pelo instituto jurídico. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário.
Nesse sentido, emana a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016, STJ).
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor.
2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos.
4. Recurso especial provido. (REsp 1.608.415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe de 09/08/2016, STJ).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. ‘Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados’ (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013).
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016, STJ).
Assim, caso o devedor demonstre suficientemente (
ab initio
) que a constrição judicial atingiu imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, passando a competir ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
Exatamente por isso que, na hipótese em exame, o juízo da execução, embora tenha atribuído o ônus da prova inicialmente à devedora, ora agravada, acabou por presumir que o imóvel objeto da penhora poderia ser caracterizado como bem de família, já que a executada prestou depoimento pessoal informando,
ainda que de maneira confusa
, residir naquele imóvel, que seria o único de sua propriedade, e por ter instruído o feito com algumas certidões de cartórios de registros de imóveis da Grande Vitória atestando que ela não possuiria outros bens registrados em seu nome.
A circunstância de o juízo da execução ter transferido o ônus da prova de demonstrar que o imóvel indicado a penhora não poderia ser caracterizado como bem de família ao exequente, ora agravante, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois bastaria a ele colacionar ao feito certidões de cartórios de registros de imóveis demonstrando que a recorrida possui outros bens em seu nome, não podendo a devedora ser compelida a produzir esta prova.
Apesar disso,
a decisão objurgada merece
ser reformada
, visto que, independentemente da quantidade de imóveis que a agravada possua, os elementos probatórios que instruem o recurso revelam que
a executada não logrou êxito em comprovar que o imóvel penhorado seria utilizado
como residência de seu núcleo familiar
, de forma que estaria ligado à sua subsistência, o que é essencial para receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

Com efeito, muito embora a agravada tenha invocado o instituto do bem de família em sua impugnação, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a veracidade desse fato, eis que não comprovou, ao menos até o momento, que o imóvel que está registrado em seu nome no cartório, juntamente ao seu irmão, seria destinado a residência de sua família.

Isto porque, além de a agravada não ter instruído sua impugnação com simples documentos que evidenciassem que utilizaria o imóvel como sua residência familiar, como qualquer conta ou boleto recebido em seu nome ou de sua genitora no local, até a implementação da penhora do aludido bem pelo juízo da execução, durante todo o trâmite da ação monitória e do cumprimento de sentença sempre indicou e foi localizada em endereços diversos.

Em que pese a recorrida e seu irmão tenham recebido a doação do imóvel penhorado de seus genitores em 31/03/2000, a agravada foi citada pessoalmente, em 08/04/2010, para pagar a dívida ou responder a ação monitória em endereço diverso – Avenida Leitão da Silva, nº 1484, bairro Santa Lúcia, Vitória-ES (ID 1207618). Pouco mais de um mês depois (24/05/2010), a agravada apresentou embargos à ação monitória indicando outro endereço de residência – Rua Jaburuna, Vila Velha-ES (1207618). Já na procuração que concedeu ao seu advogado, em 12/05/2010, outorgando poderes para apresentar os referidos embargos, a agravada mencionou novo endereço – Rua Genserico Encarnação, nº 90, apto. 104, Bloco B, Edifício Rodes – (ID 1207619), Vitória-ES, também distinto do local do imóvel penhorado. Para finalizar, na procuração concedida ao novo advogado constituído para apresentar a impugnação à penhora, em 01/07/2016, a recorrida indicou outro logradouro – Rua Jaurentino Proença Filho, nº 485, apto 203, Vitória-ES – (ID 1207622), mais uma vez distinto da localização do bem penhorado.

Na tentativa de configurar a natureza de bem de família do imóvel penhorado, durante a “fase instrutória” instaurada pelo juízo da execução, a executada atravessou petição, em 27/10/2017, informando que as certidões cartorárias por ela colacionadas aos autos comprovariam
“que a executada somente possui um imóvel, deixando claro que o apartamento sobre o qual recaiu a penhora é seu bem de família, tendo sido este fruto de doação da genitora da Executada que lhe doou – a si e ao seu irmão, Thiago Torezani, com reserva de usufruto. Sabe-se, ainda, que quem reside no imóvel penhorado é sua genitora que lhe doou o bem, Srª Áurea Paula Palandro Torezani”
(ID 1207623).

Como se vê, diante dos diversos indicativos de que a agravada jamais residiu no local, esta passou a tentar demonstrar que sua genitora permaneceu morando no imóvel penhorado, mesmo após tê-lo transmitido para seus filhos em 2000, numa espécie de usufruto vitalício.

Entretanto, além deste suposto usufruto da genitora não ter sido mencionado no registro do imóvel, especificamente no ato da transferência, durante o depoimento pessoal da executada esta prestou informações confusas ao juízo da execução, visto que, primeiramente, asseverou que
“quem reside no imóvel penhorado é sua genitora que lhe doou o bem (Áurea Paula Palandro Torezani)”
, para, na sequência, após ser questionada pelo exequente, afirmar que
“reside no bem penhorado junto com seu esposo, sua genitora e suas filhas”
(ID 1207623).

Ora, se a genitora da executada realmente permanece residindo no imóvel que foi objeto da penhora questionada após tê-lo doado para seus filhos, bastaria à agravada ter colacionado ao feito executivo documentos que comprovassem tal condição, como contas de energia, água, condomínio, IPTU, entre outras. Todavia, apesar de ter tido mais de uma oportunidade para tanto, assim não o fez.

A bem da verdade, os elementos probatórios constantes nos autos da execução, até o presente momento, revelam que o imóvel penhorado pertence, efetivamente, à agravada e seu irmão, sendo fruto de uma doação dos seus genitores, contudo
não há certeza sobre quem reside no local
atualmente
, especialmente porque os indicativos são de que a recorrida sempre morou em locais diversos.

Em outras palavras, a primeira conclusão que se retira dos autos originários, é que a executada, ora agravada, pelos menos nos últimos 10 (dez) anos não residiu no imóvel penhorado com sua família, não havendo provas sobre quem tem utilizado o referido bem atualmente.

Desse modo, ao menos com as provas até então produzidas na demanda originária, não há como conferir a proteção legal do bem de família ao imóvel penhorado, visto que a executada, ora agravada, não logrou êxito em comprovar que o mesmo é destinado a sua moradia ou de sua família, eis que sempre habitou em diversos locais durante o trâmite desta ação monitória e por não ter feito prova idônea de que a sua genitora reside no bem penhorado.

A meu ver, a agravada necessita instruir melhor o feito executivo para possibilitar a atração da impenhorabilidade do bem de família, haja vista que todos os indicativos dão conta que o imóvel penhorado jamais foi utilizado por ela para sua própria residência ou que o mesmo está sendo utilizado atualmente pela sua genitora, bem como que aufira renda pela utilização do mesmo por terceiros para cobrir as despesas do imóvel que realmente utiliza para sua moradia (Súmula nº 486 do STJ
1
).

A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça chegou à mesma conclusão, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA DO CREDOR DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS- PENHORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei (Lei nº 8.009/1990, art. 1º). 2. - Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Hipótese em que a apelada comprovou que o imóvel em questão não serve efetivamente de residência para a família dos executados e nem que seja utilizado como fonte de renda para fins de subsistência familiar, circunstâncias que autorizam a penhora.
3. - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190012556, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Ainda que o atual Código de Processo Civil tenha mantido em sua sistemática o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, conforme disposto nos seus arts. 370 e 371, tal postulado não impede que a instância revisora reconheça que o juízo
a quo
adotou convicção equivocada ao apreciar livremente as provas produzidas nos autos, especialmente quando se observa por meio da fundamentação utilizada que não foram aferidos corretamente os pressupostos para a configuração do bem de família em relação ao imóvel penhorado.

Antes de concluir, vale registrar ser desnecessário o preenchimento dos pressupostos das tutelas provisórias para o reconhecimento do direito almejado pelo exequente, ora agravante, visto que este pretende reformar a decisão que acolheu a impugnação formulada pela executada, ora agravada, na fase de cumprimento de sentença da demanda originária,
decisum
este que não reclama a aferição do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, como alega a recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
dar-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, rejeitar a impugnação ofertada pela executada, ora agravada, na demanda originária, de modo a manter a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel indicado no cumprimento de sentença ou, caso o levantamento determinado pelo juízo da execução já tenha operado seus efeitos, determinar ao magistrado
a quo
que proceda nova averbação na matrícula do referido bem.

É como voto.

1
Súmula nº 486 do STJ – É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de metade do valor de bem imóvel. Impugnação. Bem de família. Ônus da prova. Demonstração pelo credor de que a devedora não se isentou de comprovar que seu núcleo familiar utiliza o imóvel. Manter penhora. RECURSO PROVIDO.

1)
A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família. O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar.

2
)
O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio do
nemo tenetur ad impossibilia
, sustentando ser inviável a determinação para que alguém produza prova impossível, como a de exigir do devedor a comprovação de que possui um único imóvel a fim de caracterizá-lo como bem de família impenhorável. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário.

3
)
Independentemente da quantidade de imóveis que a agravada possua, os elementos probatórios que instruem o recurso revelam que a executada não logrou êxito em comprovar que o imóvel penhorado seria utilizado como residência de seu núcleo familiar, de forma que estaria ligado à sua subsistência, o que é essencial para receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

4
)
Muito embora a agravada tenha invocado o instituto do bem de família em sua impugnação, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a veracidade desse fato, eis que não comprovou, ao menos até o momento, que o imóvel que está registrado em seu nome no cartório, juntamente ao seu irmão, seria destinado a residência de sua família.

5
)
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90.

6
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.